Tribunal: TJPA
Processo: 0023217-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023217-08.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCIO TIAGO FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0023217-08.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.

APELANTE: MARCIO TIAGO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO: CLAUDIO DA SILVA CARVALHO OAB/PA 7.749

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS E COERENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO CONFORME O CRITÉRIO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.

A defesa pugna pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (uso pessoal). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal, e se a dosimetria da pena, especialmente a pena-base, foi aplicada de forma razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de desclassificação não merece acolhimento. A condenação por tráfico se sustenta nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, na diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha) e no local da prisão, conhecido como ponto de venda de drogas. Tais elementos, analisados à luz do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, afastam a destinação para consumo próprio.

5. A condição de usuário, por si só, não impede a caracterização do tráfico, sendo comum a prática do comércio ilícito para sustentar o vício. Precedentes do STJ.

6. A dosimetria da pena merece reparo. A pena-base foi fixada em patamar exacerbado. Aplicando-se o critério de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativa, consolidado pelo STJ, a pena-base deve ser redimensionada para garantir a proporcionalidade.

7. A reincidência do apelante, devidamente reconhecida na segunda fase, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), por expressa vedação legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para readequar a pena-base e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42. Código Penal, arts. 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 718028/PA; TJ-SC-APR 5009218-69.2020.8.24.0018; TJ-GO 0074568-91.2018.8.09.0175; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0805040-84.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCIO TIAGO FERREIRA DE JESUS
, por intermédio de advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 03 de outubro de 2019, em local conhecido como "Beco da Maconha", no bairro do Jurunas, nesta Capital, policiais militares em ronda ostensiva avistaram o apelante em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu tentou fugir e se desfez de um material. Foi alcançado e, na revista, foram encontradas com ele
07 (sete) petecas de maconha (5,00g)
e
08 (oito) petecas de cocaína (8,00g)
, embaladas e prontas para a venda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença condenatória (ID 12626818).

Em suas razões recursais (ID 13680194), a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de consumo pessoal de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 14099682), o Ministério Público de 1º grau pleiteou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17346334).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Tese de Desclassificação para Uso Pessoal (Art. 28 da Lei 11.343/06)

A defesa busca a desclassificação da conduta de tráfico para a de uso pessoal, sustentando a inexpressividade da droga apreendida. A tese, contudo, não se sustenta.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza dos entorpecentes, e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são provas idôneas para fundamentar a condenação, especialmente quando se mostram coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. (...)
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes (...) Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

No caso, os agentes públicos relataram de forma uníssona que estavam em patrulhamento em local notoriamente conhecido como ponto de intenso tráfico, o "Beco da Maconha", quando avistaram o apelante, que, ao notar a presença policial, tentou evadir-se, dispensando o material ilícito.

Para além dos testemunhos, as circunstâncias objetivas da prisão, analisadas conforme determina o
art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06
, indicam inequivocamente a traficância:

·

A natureza e a diversidade das drogas:
Apreensão de
cocaína e maconha
, substâncias com alto poder viciante e distintas formas de consumo, o que é comum na atividade de tráfico para atender a diferentes usuários.

·

O local da ação:
Um ponto conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes.

·

As condições da ação:
O apelante tentou fugir e se livrar das drogas, conduta típica de quem está em flagrante delito.

·

A forma de acondicionamento:
As drogas estavam fracionadas em 15 "petecas", prontas para a venda a varejo.

Ademais, a alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio não afasta, por si só, a configuração do tráfico. A jurisprudência é firme no sentido de que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo frequente que o vício seja financiado pela própria venda de entorpecentes,
ex vi
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).

(TJ-SC - APR: 50092186920208240018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal) – destaquei.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás reforça que a coexistência das figuras de usuário e traficante é perfeitamente possível, não implicando desclassificação automática:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. (...)
1 - condição de usuário, por si só, não afasta a figura do tráfico. Para o reconhecimento de tal reconfiguração de conduta, é necessário que a droga apreendida em poder do réu seja comprovadamente destinada a seu consumo pessoal. A condição de usuário não torna o recorrente naturalmente insuscetível de ser condenado pela prática do crime de tráfico, já que é possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.
(...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 0074568-91.2018.8.09.0175, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2020) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em julgados recentes desta mesma Turma, tem reiterado essa linha de entendimento, afastando a desclassificação quando as evidências apontam para a mercancia:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11 .343/06 – INVIABILIDADE – EVIDENCIAS SEGURAS DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE QUE USUÁRIO EXERÇA O COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
a circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício;
III - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08050408420248140401, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, a alegação de "inexpressividade da droga" não encontra amparo para fins de desclassificação, pois o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato e visa proteger o bem jurídico da saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância, independentemente da quantidade de entorpecente apreendido.

Diante das inarredáveis evidências, a manutenção da condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal. O pleito merece parcial acolhimento.

2.2.1. Da Pena-Base

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias judiciais. Com a devida vênia, tal exasperação se mostra desproporcional.

Embora o magistrado possua discricionariedade na fixação da pena-base, esta deve ser exercida dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em regra, o aumento para cada circunstância judicial negativa deve observar a fração de
1/6 sobre a pena mínima em abstrato
, ressalvada fundamentação concreta que justifique incremento maior.

No caso, considerando a valoração negativa de vetoriais como a
natureza e a diversidade das drogas
(art. 42 da Lei nº 11.343/06), a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima de 5 anos mostra-se mais adequada.

Assim, readéqua-se a pena-base para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

2.2.2. Da Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mantém-se o reconhecimento da
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP). Aplicando-se o mesmo critério de 1/6 sobre a pena-base, a pena é elevada em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, totalizando a pena provisória em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

2.2.3. Da Terceira Fase (Causas de Aumento e Diminuição)

Na terceira fase, não há causas de aumento. Quanto à causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), sua aplicação é legalmente vedada em razão da
reincidência
do apelante, requisito objetivo que, por si só, impede a concessão da benesse.

Dessa forma, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, com base no art. 33, § 2º, 'a', e § 3º, do Código Penal, considerando o quantum da pena e a reincidência.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante
MARCIO TIAGO FERREIRA DE JESUS
, fixando-a em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025